Tribunal: TJDFT
Processo: 0718913-17.2023.8.07.0000
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2023-05-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GDMLLA Relatora: Juíza Convocada MARIA LEONOR LEIKO AGUENA Número do processo: 0718913-17.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SAMEDIL - SERVICOS DE ATENDIMENTO MEDICO S/A AGRAVADO: MARIA DE FATIMA BORGES DE SOUZA D E C I S Ã O Vistos, etc. Trata-se de agravo de instrumento interposto em face da decisão proferida pela MMa. Juíza da 2a Vara Cível de Taguatinga que, nos autos da ação de obrigação de fazer, deferiu a tutela de urgência para compelir que a agravante autorize e custeie internação domiciliar com acompanhamento de equipe multidisciplinar (na forma de Home Care), consoante prescrição médica, bem como demais medicamentos, alimentação, insumos, exames e outros que se façam necessários em vindouras recomendações e demais procedimentos necessários, enquanto durar o tratamento, sob pena de multa diária de R$1.000,00 (mil reais), limitada a R$60.000,00 (sessenta mil reais), sem prejuízo de ulterior majoração, se for necessário, e/ou conversão da obrigação em perdas e danos. Em suas razões, sustenta que a cláusula 4.1 do contrato entabulado entre as partes exclui expressamente qualquer tipo de custeio de tratamento domiciliar. Sustenta, ainda, que como bem delineado pelo parecer técnico da ANS, de acordo com a Lei n° 9.656 de 1998, bem como, através da Resolução Normativa de n° 465 de 2021, a assistência domiciliar não consta como procedimento obrigatório a ser disponibilizado pela Operadora. Alega que com base na decisão do C. Superior Tribunal de Justiça, se o rol é taxativo para os procedimentos, indubitável a taxatividade do rol para os casos que a ANS exclui de forma expressa a cobertura. Assevera que do relatório juntado ao processo, bem como do elaborado pela operadora, verifica-se que a beneficiária é classificada como “Baixa Complexidade” e parcialmente dependente, o que não a classifica como paciente de cuidados Home Care, sendo os cuidados prestados pelo plano suficientes para atender as necessidades da beneficiária, que não demanda toda uma estrutura hospitalar em seu domicílio. Requer a concessão de efeito suspensivo ao recurso. No mérito, requer a reforma da decisão para indeferir o pedido pretendido pela parte Agravada. Preparo no ID 46779500. É o breve relatório. Decido. Dispõe o art. 1.019, I do NCPC que recebido o agravo de instrumento o Relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir antecipação da tutela, quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Em análise preliminar, não estão presentes os requisitos para concessão da tutela de urgência. O Rol de Procedimento e Eventos em Saúde é atualmente regulamentado pela RN n.o 465/2021, vigente desde 01/04/2021. Estabelece a cobertura assistencial obrigatória a ser garantida nos planos privados de assistência à saúde contratados a partir de 1o de janeiro de 1999 e naqueles adaptados, nos termos do art. 35 da Lei n.o 9.656, de 3 de junho de 1998, observada as segmentações assistenciais contratadas. No tocante à exclusão/limitação de cobertura ao tratamento domiciliar necessário à melhoria da saúde do paciente, o Superior Tribunal de Justiça já se manifestou que é abusiva a cláusula contratual que veda a internação domiciliar (home care) como alternativa à internação hospitalar. A propósito, registrem-se os recentes julgados da Corte Superior: AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PLANO DE SAÚDE. ATENDIMENTO DOMICILIAR (HOME CARE). CABIMENTO. ACÓRDÃO EM HARMONIA COM A JURISPRUDÊNCIA DESTE TRIBUNAL SUPERIOR. DANOS MORAIS. CABIMENTO. REDUÇÃO DO VALOR DA INDENIZAÇÃO. SÚMULA 7/STJ. HONORÁRIOS. MAJORAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.1. De acordo com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, "é abusiva a cláusula contratual que veda a internação domiciliar (home care) como alternativa à internação hospitalar" (AgInt no AREsp 1.725.002/PE, Relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, julgado em 19/4/2021, DJe 23/4/2021) (...) (AgInt no AREsp n. 1.901.214/RJ, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 3/5/2023, DJe de 8/5/2023.) (grifo nosso) DIREITO CIVIL. CONTRATOS. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. PLANO DE SAÚDE. HOME CARE. NEGATIVA DE COBERTURA. ABUSO. REEXAME DE CONTEÚDO FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA N. 7 DO STJ. AUSÊNCIA DE OMISSÃO NO ACÓRDÃO RECORRIDO. DECISÃO MANTIDA. 1. Inexiste afronta ao art. 1.022 do CPC/2015 quando o acórdão recorrido pronuncia-se, de forma clara e suficiente, acerca das questões suscitadas nos autos, manifestando-se sobre todos os argumentos que, em tese, poderiam infirmar a conclusão adotada pelo Juízo. 2. O recurso especial não comporta exame de questões que impliquem revolvimento do contexto fático-probatório dos autos (Súmula n. 7 do STJ). 3. O Tribunal de origem entendeu que o beneficiário do plano teria direito ao tratamento home care com fisioterapia, pois seria inconteste sua necessidade, ante seu estado de saúde frágil decorrente da doença de Parkinson. 4. Rever a conclusão da Corte de origem quanto à imprescindibilidade do home care exigiria o reexame dos fatos e das provas dos autos, o que esbarra na Súmula n. 7/STJ. 5. "Nos termos da jurisprudência desta Corte, é abusiva a cláusula contratual que veda a internação domiciliar (home care) como alternativa à internação hospitalar" (AgInt no REsp n. 1.994.152/SP, relator Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 22/8/2022, DJe de 26/8/2022). 6. "A taxatividade do Rol de Procedimento e Eventos em Saúde da ANS, pacificada pela Segunda Seção ao examinar os EREsp n° 1.886.929/SP, não prejudica o entendimento há muito consolidado nesta Corte de que é abusiva a cláusula contratual que veda a internação domiciliar (home care) como alternativa à internação hospitalar, por não configurar procedimento, evento ou medicamento diverso daqueles já previstos pela agência" (AgInt no AREsp n. 2.021.667/RN, Relatora Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 28/11/2022, DJe de 2/12/2022). 7. Agravo interno a que se nega provimento.(AgInt no REsp n. 2.032.929/SP, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 17/4/2023, DJe de 20/4/2023.)(grifo nosso) Os serviços de home care (internação domiciliar) constituem desdobramento do tratamento de internação hospitalar contratualmente previsto e não podem ser limitados pela operadora do plano de saúde. Por esse motivo, ao menos em princípio, é abusiva a cláusula contratual que veda a internação domiciliar como alternativa à internação hospitalar, de modo que o plano de saúde não pode negar o serviço sob o argumento de ausência de previsão contratual se a modalidade de internação hospitalar foi contratada. No caso, a autora, ora agravada, de acordo com o relatório médico (ID 157590231 dos auto de origem) é acometida de ALZHEIMER, “doença crônica, progressiva e de caráter irreversível”, e que ela “encontra-se restrita ao leito e em uso de gastrostomia como via de alimentação e administração de medicamentos”. Informa que as medicações ministradas objetivam diminuir a velocidade de avanço da doença e proporcionar melhor qualidade de vida à paciente, sendo necessário o acompanhamento de equipe médica multidisciplinar, na forma de Home Care, a fim de reduzir o risco de internação hospitalar e a possibilidade de óbito. É certo que devem ser observados critérios técnicos que levam à indicação de internação domiciliar, conforme a complexidade clínica do paciente. Todavia, a operadora não pode interferir sobre a prescrição da terapêutica mais adequada ao paciente, a qual cabe somente ao médico responsável pelo acompanhamento do caso definir o tratamento adequado e sua periodicidade. As condições de saúde da demandante apontam que seu estado de saúde exige cuidados específicos. Assim, em cognição sumária, está presente a probabilidade do direito da autora, ora agravada, e ausente a probabilidade de provimento do agravo de instrumento. Além disso, não há o risco de dano irreparável à agravante. A medida deferida pelo juízo, por ser de cunho estritamente financeiro, é plenamente reversível, de modo que, caso o pedido seja oportunamente julgado improcedente, a agravada poderá ser validamente compelida a ressarcir os valores despendidos pela ré com os serviços de internação domiciliar. Portanto, INDEFIRO O PEDIDO DE ATRIBUIÇÃO DE EFEITO SUSPENSIVO AO RECURSO. Comunique-se ao juízo de origem. Intime-se a parte agravada para, querendo, oferecer resposta ao recurso. Intimem-se. BRASÍLIA, DF, 18 de maio de 2023 21:05:28. MARIA LEONOR LEIKO AGUENA Juíza Convocada